Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: OSVALDO JOSE DE RESENDE DESPACHO Aguarde-se a manifestação do Juízo de primeiro grau sobre a recuperação judicial noticiada pelo prazo de 30 dias. Após, certifique-se se houve homologação nos autos originários e devolvam à conclusão. Brasília, 6 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator